Tribunal: CARF
Processo: 13826.720704/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720704/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.003 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ADEMIR VICENTE DE PADUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação ajustada quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720704/2012-82
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720704/2012-82

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 89/93):
Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
48 a 53), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.014,17, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Caixa Econômica
Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 20.670,34, tendo sido incluído o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente (R$ 620,10), bem como
glosa de contribuição à previdência oficial no valor de R$ 2.978,64, por falta de
atendimento à intimação.
Cientificado do lançamento em 26/10/2012 (fl. 56), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 6), em 26/11/2012, instruída com os documentos de fls. 7 a 47.
Argumenta, em síntese, que é advogado e representou clientes/segurados em ações
movidas contra o INSS, tendo recebido, em decorrência, honorários de sucumbência
no montante de R$ 14.259,18, conforme demonstrativo juntado à fl. 4. Tais honorários
foram declarados como rendimentos recebidos de pessoas físicas, assim como o valor
de R$ 7.767,88, declarado como não tributável pela CEF. Não reconhece o
recebimento dos valores declarados pela CEF e acredita que tenha havido
equívoco da instituição financeira ao informar o seu CPF como beneficiário de
rendimentos percebidos por seus clientes.
Quanto à glosa de contribuição à previdência oficial, apresenta os comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu
Paulista (R$ 2.054,94) e Defensoria Pública do estado de São Paulo (R$ 923,70).
Protesta por juntada de novos documentos para comprovar os valores dos rendimentos e
do IRRF referentes ao ano-calendário 2009.
Os autos retornaram (fl. 66) à origem para que a Caixa Econômica Federal (CEF) fosse
intimada a apresentar cópia do documento expedido pela Justiça Federal (por exemplo,
alvará ou ofício judicial) que resultou no pagamento de rendimentos ao contribuinte, no
mês de junho de 2009, no valor de R$ 14.179,04, com retenção de imposto de renda no
valor de 425,37, conforme informado na Dirf apresentada.
Em resposta, a CEF informou (fl. 70):
[...]encaminhamos cópia do Alvará de Levantamento 279/4a 2009, cujo documento
indica que ADEMIR VICENTE DE PÁDUA possui poderes de receber e dar quitação
em referência à ação movida por ROBERTO ANNUNCIATO, inscrito no CPF sob o no
646.749.678-72
A Caixa Econômica Federal retificará a DIRF ano-calendário 2009 para o ajuste das
informações em questão.
Cientificado (fls. 75 e 76), o contribuinte volta a comparecer aos autos, esclarecendo
que fora contratado pelos sucessores de Roberto Annunciato para requerer habilitação
na ação que havia sido ajuizada pelo falecido contra a União Federal (Ação Ordinária -
Tributário Empréstimo Compulsório sobre Veículos, processo 91.0692814-5, 4a Vara da
Justiça Federal em São Paulo). O pedido de habilitação foi deferido e, em 28/5/2009, foi
expedido o Alvará de Levantamento 279/4a 2009. Do valor levantado (R$ 14.179,04),
houve retenção de imposto de renda (R$ 425,37) e desconto de taxa/emolumento
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720704/2012-82

(R$ 1,50). Do valor líquido (R$ 13.752,17), descontou honorários advocatícios
(R$ 2.750,43) e reembolso de despesas de viagem e combustível até a cidade de São
Paulo (R$ 249,57), repassando o líquido (R$ 10.752,17) aos sucessores de Roberto
Annunciato (Renata Souza Annunciato, CPF 256.917.928-06 e Roberto Annunciato
Júnior, CPF 277.376.858-20).
O contribuinte apresentou os documentos de fls. 82 a 86 para demonstrar seus
argumentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor inferior ao
efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto suplementar decorrente.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
É admitida a dedução de contribuição à previdência oficial pleiteada com a observância
da legislação tributária e que esteja devidamente comprovada nos autos.
Cientificado da decisão, em 13/10/2014 (fls. 97), o contribuinte, em 11/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 98/103), reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória e da inconformidade apresentadas, requerendo, ao final, a improcedência e
insubsistência do lançamento, com o arquivamento dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor ajustado de R$ 17.160,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto, segundo alega, foram
computados como recebidos de pessoa física.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720704/2012-82

Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação ajustada pela decisão recorrida (fls.
92/93):
Omissão de Rendimentos
O imposto de renda das pessoas físicas incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, sendo irrelevante a denominação que recebam, a forma de percepção, a
nacionalidade da fonte, bastando para a incidência o benefício do contribuinte por
qualquer forma ou título. Os rendimentos recebidos sujeitam-se à tributação mensal
– no mês em que forem percebidos – e na declaração de ajuste anual do exercício
correspondente (CTN, arts. 43 a 45 e Lei 7.713/1988, arts. 1o a 3o e 5o).
O lançamento computou omissão de rendimentos decorrentes de levantamentos
judiciais no total de R$ 20.670,34 (fl. 11). O contribuinte apresenta os documentos de
fls. 24 a 36 para demonstrar que os honorários percebidos, pagos pela CEF, em
decorrência de Alvarás de Levantamento expedidos em seu benefício, somariam
apenas R$ 14.259,18. Argumenta, ainda, que teria oferecido tais honorários à
tributação no ajuste anual a título de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Examinando os documentos de fls. 24 a 36 e 69 a 72, bem como a Declaração de Ajuste
Anual apresentada (fls. 37 a 43), verifica-se que os rendimentos declarados como
percebidos de pessoas físicas não guardam consonância com os honorários
percebidos (sucumbenciais, indicados à fl. 4, no total de R$ 14.259,18, e retido do
valor levantado em benefício dos sucessores de Roberto Annunciato, em
junho/2009, conforme explicado pelo contribuinte à fl. 79, no valor de R$ 2.750,43),
como demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1: Honorários Percebidos em 2009 e Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Declarados no Ajuste Anual Exercício 2010

Fls. Docs.
Comprobatórios
Honorários
IRRF
Rend. P. Física
DAA (fl.39)
mar/09
24 e 62
5.037,79
151,13
1.430,00
mar/09
25, 26 e 64
1.325,08
39,75
abr/09
35 e 36
692,10
0,00
1.430,00
mai/09
29 e 30
4.728,47
0,00
1.430,00
jun/09
71, 72, 79, 86 e 88
2.750,43
0,00
1.430,00
ago/09
27 e 28
128,43
3,85
1.430,00
dez/09
31 e 32
1.637,21
0,00
1.430,00
dez/09
33 e 34
710,10
0,00
Total

17.009,61
194,73
8.580,00
Os rendimentos decorrentes de honorários de sucumbência (R$ 14.259,18) deveriam ter
sido declarados como pagos pela CEF, mas não o foram (fl. 38). Também não se acata
o argumento de que estariam indevidamente computados nos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas, pois os valores percebidos em março, maio
e dezembro de 2009 são superiores aos valores declarados para os respectivos
meses.
Quanto os honorários descontados do valor levantado em benefício dos sucessores de
Roberto Annunciato, em junho/2009, conforme explicado pelo contribuinte à fl. 79
(R$ 13.752,17 x 20% = R$ 2.750,43), também não constam dos rendimentos
declarados (fl. 39), devendo ser mantida a omissão correspondente.
Dessa forma, refaz-se o cálculo do IRPF, exercício 2010, na Tabela 2.
Tabela 2: Cálculo do Imposto Suplementar Mantido – Exercício 2010

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720704/2012-82

Exercício 2010
Valores em R$
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
18.672,47
Rend. Trib. Recebidos de PF.
17.160,00
Rend. Omitidos
17.009,61
Total de Rendimentos Tributáveis
52.842,08
Total das Deduções Declaradas
11.857,32
Base de Cálculo
40.984,76
Imposto Calculado
3.415,41
Imposto de Renda Retido na Fonte Declarado
38,07
Imposto de Renda Retido na Fonte s/ Rend. Omitidos
194,73
Total do Imposto Recolhido
232,80
Imposto a Pagar
3.182,61
Imposto a Pagar Declarado
468,93
Imposto Suplementar Mantido
2.713,68
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de posterior juntada de provas e julgar
parcialmente procedente a impugnação, mantendo a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 2.713,68 e correspondentes acréscimos (multa de ofício
e juros de mora).
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 89/93) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 49/53), não há como prosperar a pretensão recursal.
Embora trazendo aos autos os comprovantes dos rendimentos relativos aos
honorários de sucumbência recebidos da CEF no decorrer do ano-calendário de 2009 (fls. 24/36),
o Recorrente não logrou em demonstrar que os mesmos, de fato, estariam inseridos nos
rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas, uma vez que os valores mensais por
ele informados como recebidos de pessoas físicas e os constantes da DAA/2010 (fls. 37/44),
apresentam divergências nos meses declarados, o que afasta a alegação de erro na impostação
dos valores na declaração de ajuste e reforça a ocorrência da omissão de rendimentos apurada.
Com efeito, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe
novas razões contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, sem demonstrar
efetivamente a alegada inocorrência da omissão de rendimentos, sendo certo que tanto as
informações prestadas pela CEF, quanto os documentos por ele carreados (fls. 24/36 e 70/72)
não deixam dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores ajustados tidos por
omitidos, os quais não foram integralmente lançados nos meses em que recebidos – me convenço
do acerto da decisão recorrida.
Portanto, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2009 da totalidade dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário ajustado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720704/2012-82

Fl. 110
DF CARF MF
Original